Tribunal: TJSP
Processo: 1029101-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Ato administrativo. Cassação do direito de dirigir. Alegada, pelo impetrante, a prescrição intercorrente. Inocorrência. Hipótese na qual a infração de trânsito foi praticada em 15/04/2012, o procedimento administrativo destinado a suspender o direito de dirigir foi instaurado em 08/10/2014 e a notificação da decisão do Detran se deu em 22/05/2015. Notificação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Ato administrativo. Cassação do direito de dirigir. Alegada, pelo impetrante, a prescrição intercorrente. Inocorrência. Hipótese na qual a infração de trânsito foi praticada em 15/04/2012, o procedimento administrativo destinado a suspender o direito de dirigir foi instaurado em 08/10/2014 e a notificação da decisão do Detran se deu em 22/05/2015. Notificação da decisão do processo administrativo que interrompe o prazo da prescrição intercorrente. Inteligência do art. 22, da Resolução no 182/05 do CONTRAN. Inocorrência também de prescrição executória. Prazo de 5 anos para aplicação da penalidade contado a partir de 22/05/2015, com término apenas em 22/05/2020. Inteligência do art. 23, da Resolução no 182/05 do CONTRAN. Segurança denegada em primeira instância. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029101-42.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RENATO CARVALHO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE
ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029101-42.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1029101-42.2019.8.26.0053
Apelante: Renato Carvalho
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor do Setor de Habilitação do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo - Detran/sp
Comarca: São Paulo
Juiz: Ana Luiza Villa Nova
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16839
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Ato
administrativo. Cassação do direito de dirigir. Alegada,
pelo impetrante, a prescrição intercorrente. Inocorrência.
Hipótese na qual a infração de trânsito foi praticada em
15/04/2012, o procedimento administrativo destinado a
suspender o direito de dirigir foi instaurado em 08/10/2014
e a notificação da decisão do Detran se deu em
22/05/2015.
Notificação
da
decisão
do
processo
administrativo que interrompe o prazo da prescrição
intercorrente. Inteligência do art. 22, da Resolução no
182/05 do CONTRAN. Inocorrência também de prescrição
executória. Prazo de 5 anos para aplicação da penalidade
contado a partir de 22/05/2015, com término apenas em
22/05/2020. Inteligência do art. 23, da Resolução no
182/05 do CONTRAN. Segurança denegada em primeira
instância. Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos do
mandado de segurança impetrado por Renato Carvalho contra ato do Diretor
do Setor de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito - Detran. Na
sentença de fls. 111/113, foi denegada a ordem objetivando o desbloqueio do
prontuário do autor e a declaração da prescrição da pretensão punitiva do
processo administrativo de cassação. Custas na forma da lei, sem condenação
em honorários advocatícios, porque não cabíveis na espécie (Súmulas 512 do
STF e 105 do STJ).
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029101-42.2019.8.26.0053 -Voto no
3
sentença, aos seguintes argumentos: a) ocorrência de prescrição intercorrente,
uma vez que o Detran manteve-se inerte entre 18/06/2015 e 16/11/2018, nos
termos do art. 24, inciso III, e § 5o, da Resolução 723/2018 do CONTRAN; b)
necessidade de aplicação do princípio da inocência no caso em tela (fls.
117/125).
O recurso foi respondido a fls. 131/134.
É o relatório.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física e
jurídica sofrer violação, ou houver justo receio de sofrê-la, por parte da
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que
exerça (art. 1o da Lei Federal no 12.016/2009).
Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Direito líquido e
certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se
sua extensão ainda não tiver sido delimitada, se seu exercício depender de
situações ou fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (Meirelles, Hely
Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35a edição. São
Paulo: Ed. Malheiros, 2013, p. 37).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029101-42.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Afirma o impetrante que, em 22/05/2015, foi instaurado
processo administrativo para cassação de seu direito de dirigir. Alega que
apresentou defesa prévia em 18/06/2015 e, após sua defesa, não houve mais
nenhuma movimentação processual, até o dia 16/11/2018, quando foi inserido
bloqueio em seu prontuário.
De outro giro, aduz o Departamento Estadual de
Trânsito - Detran que o autor cumpria a penalidade de suspensão do direito de
dirigir, razão pela qual foi instaurado processo administrativo para cassação
do direito de dirigir, o qual transitou em julgado após a fase recursal.
Os fatos ocorreram antes de 01/11/2016, o que implica
na aplicação da Resolução no 182/05 e não na aplicação da Resolução no
723/18, como pretende o apelante.
De acordo com os arts. 22 e 23 da Resolução no 182/05,
tem-se que o prazo prescricional para aplicação da penalidade de suspensão e
cassação do direito de dirigir prescreve em cinco anos, “in verbis”:
“Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de
suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco
anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a
instauração do processo administrativo.
Parágrafo
único.
O
prazo
prescricional
será
interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta
Resolução.
Art. 23. A pretensão executória das penalidades de
suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos
contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029101-42.2019.8.26.0053 -Voto no
5
art. 19 desta Resolução.”
Vale destacar que o prazo prescricional da pretensão
punitiva de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreve em
cinco anos, contados do cometimento da infração, porém o prazo
prescricional é interrompido com a notificação.
Determina o art. 10 da Resolução 182/05 do Contran
que:
“Art. 10. A autoridade de trânsito competente para
impor as penalidades de que trata esta Resolução deverá expedir notificação
ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados:
I. a identificação do infrator e do órgão de registro da
habilitação;
II. a finalidade da notificação:
a. dar ciência da instauração do processo administrativo;
b. estabelecer data do término do prazo para
apresentação da defesa;
III. os fatos e fundamentos legais pertinentes da
infração ou das infrações que ensejaram a abertura do processo
administrativo, informando sobre cada infração:
a. n.o do auto;
b. órgão ou entidade que aplicou a penalidade de
multa;
c. placa do veículo;
d. tipificação;
e. data, local, hora;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029101-42.2019.8.26.0053 -Voto no
6
f. número de pontos;
IV. Somatória dos pontos, quando for o caso.
§ 1o. A notificação será expedida ao infrator por
remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por os outros meios que
assegurem a sua ciência;
§ 2o. Esgotados todos os meios previstos para notificar
do infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei;
§ 3o. A ciência da instauração do processo e da data do
término do prazo para apresentação da defesa também poderá se dar no
próprio órgão ou entidade de trânsito, responsável pelo processo.
§ 4o. Da notificação constará a data do término do
prazo para a apresentação da defesa, que não será inferior a quinze dias
contados a partir da data da notificação da instauração do processo
administrativo.
§ 5o. A notificação devolvida por desatualização do
endereço do infrator no RENACH, será considerada válida para todos os
efeitos legais.
§ 6o. A notificação a pessoal de missões diplomáticas,
de repartições consulares de carreira e de representações de organismos
internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações
Exteriores para as providências cabíveis, passando a correr os prazos a
partir do seu conhecimento pelo infrator.”
No caso dos autos, a infração de trânsito foi cometida
em 08/10/2014, o impetrante foi notificado em 22/05/2015 da instauração de
processo administrativo para cassação do direito de dirigir e apresentou
defesa prévia em 17/06/2015, sendo instaurado o PA em 17/11/2015,
recebendo o no 110/2015 (fls. 85/94).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029101-42.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Logo, conforme a legislação vigente à época dos fatos,
não há que se falar em prescrição intercorrente de cinco anos, tendo em vista
que o impetrante foi notificado em 22/05/2015, ainda não tendo sido expirado
o prazo para aplicação da penalidade.
Nesse sentido, este Eg. Tribunal de Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA CNH Alegação de
ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 24, § 5o, da
Resolução no 723/18, do Contran Inaplicabilidade da referida resolução ao
presente caso, por expressa previsão legal nela mesma contida (art. 2o) - As
infrações de trânsito que ensejaram a instauração dos procedimentos
administrativos ocorreram em período anterior à 01/11/16 Assim, de rigor
a aplicação da Resolução no 182/05, do Contran, vigente à época do
cometimento da infração Prescrição da pretensão executória administrativa
voltada à suspensão do direito de dirigir do impetrante Prazo prescricional
quinquenal referente ao procedimento de aplicação de penalidade de
suspensão do direito de dirigir Inteligência dos arts. 22 e 23 da Resolução
CONTRAN 182/2005 - Inocorrência de violação de direito liquido e certo
Legalidade do ato praticado pela autoridade coatora Sentença denegatória
da segurança confirmada. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1028516-87.2019.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
Ato administrativo. Suspensão do direito de dirigir. Alegada, pelo impetrante,
a prescrição intercorrente. Inocorrência. Hipótese na qual a infração de
trânsito (art. 165 do CTB) foi praticada em 15/04/2012, o procedimento
administrativo destinado a suspender o direito de dirigir foi instaurado em
14/07/2012 e a notificação da decisão do CETRAN se deu em 27/08/2013.
Notificação da decisão do processo administrativo que interrompe o prazo da
prescrição intercorrente. Inteligência do art. 22, da Resolução no 182/05 do
CONTRAN. Inocorrência também de prescrição executória. Prazo de 5 anos
para aplicação da penalidade contado a partir de 27/08/2013, com término
apenas em 27/08/2018. Inteligência do art. 23, da Resolução no 182/05 do
CONTRAN. Segurança denegada em primeira instância. Sentença mantida.
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1003408-18.2018.8.26.0077;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029101-42.2019.8.26.0053 -Voto no
8
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2018;
Data de Registro: 23/08/2018).
Com estas considerações, conclui-se que o impetrante
não se desincumbiu do mister de provar o quanto alegado, pelo que não se
vislumbra violação de direito líquido e certo, razão pela qual fica inteiramente
mantida a sentença de denegação da segurança.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator